Tribunal: STM
Processo: 7000463-24.2023.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. EXECUÇÃO DA PENA. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022. INDULTO NATALINO. PRELIMINAR DE DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 5º DO DECRETO. REJEIÇÃO. MAIORIA. MÉRITO. PEDIDO DEFENSIVO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO A CONDENADO POR PECULATO-FURTO (ART. 303, §2º, DO CPM). PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE MÁXIMA EM ABSTRATO SUPERIOR A CINCO ANOS. INDEFERIMENTO DO JUÍZO A QUO. REQUISITO OBJETIVO NO ART. 5º DO DECRETO. NÃO PREEENCHIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. NÃO CONCESSÃO DO INDULTO. RECURSO NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE. 1. Preliminar arguida, de ofício, postulando a declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 5º, caput, do Decreto nº 11.302/2022, sob argumento de violação dos arts. 2º, 5º, inciso XLVI, e 144, caput, todos da CF/1988; bem como, os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e a vedação da proteção insuficiente, devendo ser afastada sua aplicação no caso concreto. Rejeição. Decisão majoritária. 2. O Decreto nº 11.302/2022 não concede indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato seja superior a cinco anos. 3. O Sentenciado foi condenado pelo crime de peculato-furto, previsto no art. 302, §2º, do CPM, o qual possui, como preceito secundário, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato de quinze anos. 4. Diante de tal situação, acertada foi a Decisão proferida pelo juízo a quo de não conceder o indulto pleiteado, por não atender ao requisito objetivo presente no caput do art. 5º do Decreto nº 11.302/2022, devendo, portanto, ser mantida integralmente. Recurso em Sentido Estrito não provido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE
04/10/2023
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000463-24.2023.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
RECORRENTE: CELSO ALVES GONÇALVES JUNIOR
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
PROSSEGUINDO NO JULGAMENTO INTERROMPIDO NA SESSÃO VIRTUAL,
REALIZADA NO PERÍODO DE 21 A 24 DE AGOSTO DE 2023, APÓS O
RETORNO DE VISTA DO MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, O
TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU REJEITAR A PRELIMINAR
INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5º DO DECRETO Nº
11.302/22, SUSCITADA PELO MINISTRO LEONARDO PUNTEL (RELATOR). O
MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA ACOMPANHAVA O VOTO
DO MINISTRO RELATOR E ACOLHIA A PRELIMINAR. CONSOANTE O
DISPOSTO NO ART. 69 , INCISO I, DO RISTM, PROFERIU VOTO O MINISTRO
VICE-PRESIDENTE, NA AUSÊNCIA OCASIONAL DO MINISTRO PRESIDENTE,
QUE ACOLHIA A PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE. EM
SEGUIDA, NO MÉRITO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO, PARA MANTER, NA ÍNTEGRA, A DECISÃO PROFERIDA PELA JUÍZA
FEDERAL SUBSTITUTA DA JUSTIÇA MILITAR DA 12ª CJM, NOS AUTOS DO
PROCESSO DE EXECUÇÃO DE PENA Nº 9000015-79.2022.7.12.0012, NO
SISTEMA ELETRÔNICO DE EXECUÇÃO UNIFICADO (SEEU), POR SEUS
PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
JOSÉ COÊLHO FERREIRA, VICE-PRESIDENTE, NA AUSÊNCIA OCASIONAL
DO MINISTRO PRESIDENTE. AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE, O MINISTRO
LOURIVAL CARVALHO SILVA. PRESENTE O VICE-PROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES

VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 21/08/2023 A
24/08/2023
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000463-24.2023.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
RECORRENTE: CELSO ALVES GONÇALVES JUNIOR
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
NA FORMA DO ART. 79 DO RISTM, PEDIU VISTA O MINISTRO ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, APÓS O VOTO DO RELATOR MINISTRO LEONARDO
PUNTEL, QUE LEVANTAVA PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE DO
ART. 5º DO DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022, POR VIOLAÇÃO AO
ART. 2º, 5º, XLVI, E 144, "CAPUT", DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, E
AFASTAVA SUA APLICAÇÃO AO PRESENTE CASO, E, NO MÉRITO,
CONHECIA E NEGAVA PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, PARA MANTER, NA ÍNTEGRA, A
DECISÃO PROFERIDA PELA JUÍZA FEDERAL SUBSTITUTA DA JUSTIÇA
MILITAR DA 12ª CJM, NOS AUTOS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO DE PENA
Nº 9000015-79.2022.7.12.0012, NO SISTEMA ELETRÔNICO DE EXECUÇÃO
UNIFICADO (SEEU), POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. OS
MINISTROS JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO
FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, CELSO LUIZ
NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA E LOURIVAL
CARVALHO SILVA AGUARDAM O RETORNO DE VISTA. O MINISTRO
CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS ENCONTRA-SE EM LICENÇA PARA
TRATAMENTO DE SAÚDE. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DRA. MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES.
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
PEDIDO VISTA: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

Pedido de Vista - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Exmº Sr. Presidente, Exmª Srª Ministra, Exmºs Srs. Ministro
Pedindo venia ao Ilustre Ministro Relator, solicito vista destes
autos.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000463-24.2023.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
RECORRENTE: CELSO ALVES GONÇALVES JUNIOR
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO. EXECUÇÃO DA PENA. DECRETO
PRESIDENCIAL
Nº
11.302/2022.
INDULTO
NATALINO.
PRELIMINAR
DE
DECLARAÇÃO
INCIDENTAL
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
ART.
5º
DO
DECRETO.
REJEIÇÃO.
MAIORIA.
MÉRITO.
PEDIDO
DEFENSIVO.
CONCESSÃO
DO
BENEFÍCIO
A
CONDENADO
POR
PECULATO-FURTO
(ART.
303,
§2º,
DO
CPM).
PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE MÁXIMA EM ABSTRATO
SUPERIOR A CINCO ANOS. INDEFERIMENTO DO JUÍZO A
QUO. REQUISITO OBJETIVO NO ART. 5º DO DECRETO. NÃO
PREEENCHIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. NÃO
CONCESSÃO DO INDULTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
UNANIMIDADE.
1. Preliminar arguida, de ofício, postulando a declaração incidental de
inconstitucionalidade do art. 5º, caput, do Decreto nº 11.302/2022, sob
argumento de violação dos arts. 2º, 5º, inciso XLVI, e 144, caput, todos
da CF/1988; bem como, os princípios da proporcionalidade,
razoabilidade e a vedação da proteção insuficiente, devendo ser
afastada sua aplicação no caso concreto. Rejeição. Decisão majoritária.
2. O Decreto nº 11.302/2022 não concede indulto natalino às pessoas
condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em
abstrato seja superior a cinco anos.
3. O Sentenciado foi condenado pelo crime de peculato-furto, previsto
no art. 302, §2º, do CPM, o qual possui, como preceito secundário, a
pena privativa de liberdade máxima em abstrato de quinze anos.
4. Diante de tal situação, acertada foi a Decisão proferida pelo juízo a
quo de não conceder o indulto pleiteado, por não atender ao requisito
objetivo presente no caput do art. 5º do Decreto nº 11.302/2022,
7000463-24.2023.7.00.0000
40001355354 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

devendo, portanto, ser mantida integralmente.
Recurso em Sentido Estrito não provido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro
Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em rejeitar a preliminar incidental de
inconstitucionalidade do art. 5º do Decreto nº 11.302/2022, suscitada pelo Ministro
Leonardo Puntel (Relator). Em seguida, no mérito, por unanimidade, em conhecer e
em negar provimento ao recurso interposto pela Defensoria Pública da União, para
manter, na íntegra, a Decisão proferida pela Juíza Federal Substituta da Justiça
Militar da 12ª CJM, nos autos do Processo de Execução de Pena nº 9000015-
79.2022.7.12.0012, no Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 04 de outubro de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defensoria
Pública da União em face da Decisão da Juíza Federal Substituta da Justiça Militar
da Auditoria da 12ª CJM, de 3/2/2023, proferida nos autos da Execução Penal n°
9000015-79.2022.7.12.0012 (Processo SEEU, evento 61), que NEGOU a concessão
do indulto natalino previsto no Decreto Presidencial nº 11.302/22, ao Sentenciado
CELSO ALVES GONÇALVES JÚNIOR, com fundamento no art. 5º e no art. 7º,
incisos V e VII, do referido Decreto.
Consoante os autos, em 24/5/2021, o Sentenciado foi condenado pelo
Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica da Auditoria da 12ª CJM, como
incurso no delito de peculato-furto tentado, previsto no art. 303, § 2º, do Código
Penal Militar (CPM), à pena de 2 (dois) anos de reclusão - referente à 2 (duas)
condutas, concedidos o benefício do sursis, o direito de apelar em liberdade, e
reconhecido o regime inicial aberto, no caso de cumprimento da pena (Processo nº
7000073-24.2019.7.12.0012, evento 268).
Da Sentença, a defesa técnica interpôs recurso de Apelação, autuado no
STM sob a numeração 7000541-86.2021.7.00.0000.
7000463-24.2023.7.00.0000
40001355354 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em Sessão Virtual de 14 a 17/3/2022, o STM decidiu, por
unanimidade, rejeitar a preliminar de violação do devido processo legal, suscitada
pela Defensoria Pública da União; por unanimidade, rejeitar a segunda preliminar
defensiva, de violação da garantia constitucional do juiz natural. Por unanimidade,
rejeitar a terceira preliminar defensiva, de incompetência da Justiça Militar da União
para julgar civis: do licenciamento do militar e da perda da condição de
prosseguibilidade da Ação Penal Militar. No mérito, por unanimidade, decidiu dar
provimento parcial ao apelo da Defensoria Pública da União relativo ao ex-T1 TAR
Aer CELSO ALVES GONÇALVES JUNIOR, tão só para, por maioria, minorar sua
pena ao patamar de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, mantidos os demais
termos da Sentença condenatória (eventos 27 e 33 da Apelação).
Para o Sentenciado, o Acórdão do STM transitou em julgado em
30/6/2022 (evento 50 da Apelação).
Em 7/12/2022, foi realizada a Audiência Admonitória, tendo o
Sentenciado aceitado as condições impostas para a concessão do sursis da pena
(evento 46 da Execução).
Após a publicação do Decreto nº 11.302/2022, em 23/12/2022, a DPU,
em 4/1/2023, requereu ao Juízo da Execução a concessão do indulto, com base no
art. 5º do aludido Decreto, por considerar que, a despeito de a pena em abstrato ser
superior a cinco anos, “foi reconhecida em sentença a aplicação de atenuante
inominada - causa de diminuição de pena que reduziu o quantum máximo em 2/3
abstratamente cominado - 8 anos - cai para 2 anos e 6 meses.”, bem como que “a
condenação foi aplicada em função de delito não abrangido pelas hipóteses
excludentes do art. 7º do mesmo diploma normativo” (evento 53 da Execução).
Em 9/1/2023, o MPM se manifestou contrariamente ao pleito
defensivo, por entender se tratar de crime não abrangido pelo citado Decreto, nos
termos do seu art. 7º, incisos V e VII (evento 56 da Execução).
Em 3/2/2023, o Juízo da Execução exarou decisão no sentido de que o
Sentenciado não faz jus ao indulto previsto no Decreto Presidencial nº 11.302/22,
por não preencher os requisitos para sua concessão, previstos no art. 5º e no art. 7º,
incisos V e VII, ambos do referido Decreto (evento 61 da Execução).
Confirmada a intimação da DPU em 16/2/2023, houve a oposição dos
Embargos de Declaração em 16/2/2023, os quais foram admitidos na origem, em
23/4/2023, como Recurso em Sentido Estrito (eventos 68, 69, 79 e 86 da Execução).
Em suas razões, a DPU alega que a Decisão foi omissa em relação à
possibilidade de observar a aplicação da atenuante concedida em Sentença do juízo
de piso, que fixou a pena definitiva em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses. Argumenta
7000463-24.2023.7.00.0000
40001355354 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ainda que, em sede de recurso, a pena foi reduzida para 1 (um) ano e 2 (dois) meses
de reclusão, estando, em tese, nos limites previstos no Decreto nº 11.302/2022. Ao
final, pediu a aplicação dos efeitos infringentes aos Embargos e, caso o Juízo da
Execução entendesse pelo descabimento dos aclaratórios na execução penal,
requereu a aplicação do princípio da fungibilidade para que fosse processado como
agravo.
Em 23/4/2023, tendo em vista que o CPPM não prevê a possibilidade
de propositura de Embargos de Declaração e de Agravo em Execução em primeiro
grau de jurisdição, e em atenção ao princípio da fungibilidade recursal, o Juízo da
Execução recebeu os Aclaratórios como Recurso em Sentido Estrito (evento 79 da
Execução).
Em 4/5/2023, em sede de contrarrazões, o MPM ponderou que “A
decisão judicial de seq. 61.1 é clara na fundamentação do indeferimento de
concessão do benefício do indulto natalino, rebatendo o argumento defensivo de
utilização da pena em concreto”, destacando que o art. 5º do Decreto tem por base a
pena privativa de liberdade máxima em abstrato.
Aduz o MPM que “A pena em abstrato é a que o legislador cominou,
determinou, na elaboração da infração penal, ou seja, a pena prevista no tipo penal
como preceito secundário”. Também sustenta que “pesa contra a pretensão
defensiva o fato de o recorrente ter sido condenado pelo crime de Peculato-furto na
forma tentada (art. 303, §2º, c/c art. 30, II, do CPM), fato que se enquadra na
vedação prevista no art. 7°, V e VII, do Decreto n° 11.302, de 22/12/2022,
inviabilizando a concessão do benefício pleiteado” (evento 82 da Execução).
Em juízo de retratação, datado de 7/6/2023, a autoridade judiciária
manteve a Decisão hostilizada e determinou a remessa dos autos a esta Corte
Superior (evento 86 da Execução Penal, Processo SEEU).
Nesta instância, em 15/6/2023, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar,
em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra. MARIA
ESTER HENRIQUES TAVARES, opinou pelo conhecimento e pelo desprovimento
do recurso (evento 9).
É o Relatório.
VOTO
O recurso merece ser conhecido, eis que estão presentes os
pressupostos recursais.
7000463-24.2023.7.00.0000
40001355354 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Contudo, antes de, eventualmente, se analisar o mérito recursal, faz-se
premente enfrentar a prejudicial de mérito atinente à inconstitucionalidade do art. 5º
do Decreto nº 11.302/22, a qual passo a arguir, ex-officio, conforme as razões
seguintes.

PRELIMINAR
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
DO
ART.
5º
DO
DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022
Conforme meu entendimento, já exposto em julgamentos anteriores
relacionados ao mesmo tema, entendo que há vício de inconstitucionalidade no art.
5º do decreto presidencial nº 11.302/2022.
Na ótica deste Relator, o referido ato normativo ofende os princípios da
razoabilidade, da proporcionalidade, da isonomia e da individualização da pena, haja
vista que: a) é deveras genérico, por não estabelecer nenhuma exigência quanto ao
lapso temporal mínimo de cumprimento de pena como requisito objetivo para a
concessão do indulto; b) não fixa nenhuma exigência de cumprimento de requisito
subjetivo pelo Sentenciado; e c) não diferencia o apenado primário do reincidente,
constituindo verdadeiro mecanismo de impunidade.
Embora inserido em instrumento normativo editado pelo Presidente da
República no uso da prerrogativa constitucional de conceder o perdão estatal, o
dispositivo impugnado ultrapassa os limites constitucionais do poder de clemência
soberana do Estado e viola o dever de observância dos tratados internacionais dos
quais a República Federativa do Brasil é parte, o que nos obriga a proceder o
controle de constitucionalidade incidental.
Como cediço, o sistema de controle incidental de constitucionalidade,
também denominado controle concreto de constitucionalidade, permite ao órgão
julgador, seja ele singular ou colegiado, analisar a compatibilidade de lei ou ato
normativo com a Constituição, tratando-se de modalidade de controle repressivo de
constitucionalidade.
O controle de constitucionalidade visa zelar pela prevalência da
Constituição, a fim de assegurar a proteção e a efetivação dos direitos e garantias
fundamentais ao indivíduo e à sociedade.
A outra modalidade de controle de constitucionalidade é conhecida por
controle concentrado, no qual o Poder Judiciário é provocado para decidir acerca da
constitucionalidade ou inconstitucionalidade de lei, ou ato normativo em face da
Constituição, mas de forma abstrata, incumbindo à Corte Suprema o seu julgamento,
7000463-24.2023.7.00.0000
40001355354 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

por meio das seguintes Ações: Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI), Ação
Declaratória de Constitucionalidade (ADC) e Arguição de Descumprimento de
Preceito Fundamental (ADPF).
As decisões proferidas no controle concentrado anulam o dispositivo
impugnado desde o seu nascedouro (efeito ex tunc) e possuem efeito vinculante para
todos os Poderes e órgãos da Administração Pública.
Nesse conspecto, convém observar que o artigo 5º do Decreto
Presidencial nº 11.302/22 é objeto de ADI, autuada perante o STF sob o nº 7.390.
Na referida ADI, a PGR postulou à Suprema Corte a concessão de
medida cautelar para suspender a eficácia do art. 5º, caput, e parágrafo único do
Decreto, por violação a dispositivos da Constituição Federal e do ADCT e, quanto ao
mérito, pugnou pela declaração de inconstitucionalidade do citado artigo.
A Ação Direta foi distribuída ao Min. Roberto Barroso, que, em
25/5/2023, considerando a relevância matéria e o seu especial significado para a
ordem social e a segurança jurídica, adotou o rito previsto no art. 12 da Lei nº
9.868/1999, determinando, em sequência, as providências legais para a submissão do
julgamento da cautelar diretamente pelo Tribunal, encontrando-se o feito, portanto,
no curso de diligências.
Diante dessa realidade, considerando que ainda não houve
pronunciamento formal da Suprema Corte no controle abstrato da norma impugnada,
o qual vinculará todas as instâncias do Poder Judiciário, nos incumbe proceder à
análise da constitucionalidade pelo controle difuso, o qual, eventualmente, trará
repercussão apenas inter partes da relação processual, desde que, obviamente, seja
atendido o quórum estabelecido no art. 97 da Constituição Federal para o
afastamento da constitucionalidade do ato normativo.
No que tange ao dispositivo que ora se impugna por eiva de
constitucionalidade, assim dispõe o art.:
Art. 5º Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena
privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.
Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes,
será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em
abstrato relativa a cada infração penal.
Embora se qualifique como ato normativo primário, já que possui
generalidade, abstração e impessoalidade, extraindo seu fundamento de validade da
própria Constituição Federal (art. 84, caput, inciso XII, da Constituição), o
dispositivo está sujeito ao controle judicial pelos controles difuso e abstrato.
7000463-24.2023.7.00.0000
40001355354 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse sentido, da leitura do artigo é possível verificar que este viola os
limites constitucionais para a validade do indulto, mormente porque o perdão
abrangeu inúmeros tipos penais, cujas penas foram perdoadas em sua totalidade, sem
que houvesse a exigência de cumprimento de lapso qualquer de cumprimento da
reprimenda, assemelhando-se à abolitio criminis.
Destarte, quando do ajuizamento da ADI 7390, a PGR listou parte dos
crimes abarcados pelo art. 5º, embora tenha olvidado dos Crimes do CPM, quais
sejam:
do Código Penal (Decreto-Lei 2.848, de 7.12.1940): homicídio culposo (art.
121, § 3º), induzimento, instigação ou auxílio a suicídio ou a automutilação,
na forma simples ou qualificada por resultado lesão corporal grave ou
gravíssima (art. 122, caput e § 1º), aborto provocado pela gestante ou por
terceiro com o seu consentimento (arts. 124 e 126), lesão corporal simples,
grave ou culposa (art. 129, caput e §§ 1 º e 6º), perigo de contágio venéreo
(art. 130), perigo de contágio de moléstia grave (art. 131), perigo para a
vida ou saúde de outrem (art. 132), abandono de incapaz, na forma simples
ou qualificada por lesão corporal grave (art. 133, caput e § 1 º), exposição
ou abandono de recém-nascido, na forma simples ou qualificada por lesão
corporal grave (art. 134, caput e § 1 º), omissão de socorro (art. 135),
condicionamento de atendimento médico-hospitalar emergencial (art. 135-
A), maus-tratos, na forma simples ou qualificada por lesão corporal grave
(art. 136, caput e § 1 º), rixa (art. 137), calúnia, difamação e injúria (arts.
138, 139 e 140), perseguição (art. 147-A), sequestro e cárcere privado,
quando cometido sem violência ou grave ameaça (art. 148, caput e § 1º),
violação de domicílio (art. 150), furto simples (art. 155, caput), extorsão
indireta (art. 160), dano simples e qualificado (art. 163), apropriação
indébita e apropriação indébita previdenciária (arts. 168 e 168-A),
estelionato, abuso de incapaz, induzimento à especulação e fraudes (arts. 171
a 179), receptação simples e receptação de animal (arts. 180, caput, e 180-
A), frustração de direitos trabalhistas (art. 203), aliciamento para fins de
emigração (art. 206); violação de sepultura, destruição, subtração, ocultação
e vilipêndio de cadáver (arts. 210 a 212), importunação sexual (art. 215-A),
exposição da intimidade sexual (art. 216-B); lenocínio e tráfico de pessoas
para fins de prostituição ou outra forma de exploração sexual (arts. 227 a
230), abandono material e entrega de filho menor a pessoa inidônea (arts.
244 e 245), perigo de desastre ferroviário (art. 260); atentado contra a
segurança de transporte marítimo, fluvial ou aéreo (art. 261), atentado
contra a segurança de serviços de utilidade pública (art. 265); corrupção ou
poluição de água potável (art. 271), emprego de processo proibido ou
substância não permitida na fabricação de produto de consumo (art. 274),
invólucro ou recipiente de medicamentos, alimentos ou produtos terapêuticos
com falsa indicação (art. 275), venda, exposição ou depósito de substância
destinada à falsificação de produtos alimentícios, terapêuticos ou medicinais
(art. 277), exercício ilegal de medicina, charlatanismo e curandeirismo (arts.
282 a 284), petrechos de falsificação de papéis públicos (art. 294),
falsificação de documento particular (art. 298), falsidade ideológica (art.
299), falso reconhecimento de firma (art. 300), identidade falsa (arts. 307 e
308), fraude em certames, processos seletivos e concursos públicos (art. 311-
7000463-24.2023.7.00.0000
40001355354 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A), peculato mediante erro de outrem (art. 313), emprego irregular de verbas
públicas (art. 315), prevaricação (art. 319), condescendência criminosa (art.
320), advocacia administrativa (art. 321), usurpação de função pública (art.
328), tráfico de influência (art. 332), contrabando e descaminho (arts. 334 e
334-A), sonegação de contribuição previdenciária (art. 337-A), tráfico de
influência em transação comercial internacional (art. 337-C), falso
testemunho e falsa perícia (arts. 342 e 343), favorecimento pessoal e real
(arts. 348 e 349), assunção de obrigação no último ano do mandato ou
legislatura (art. 359-C), ordenação de despesa não autorizada (art. 359-O),
aumento de despesa total com pessoal no último ano do mandato ou
legislatura (art. 359-G), entre outros;

do Código Eleitoral (Lei 4.737, de 15.7.1965): divulgação de fatos
sabidamente inverídicos (fake news) em propaganda eleitoral ou no período
de campanha eleitoral (art. 323); calúnia, difamação e injúria eleitoral (arts.
324, 325 e 326); denunciação caluniosa para fins eleitorais (art. 326-A);
falsificação de documento particular, omissão de declaração obrigatória e
inserção de declaração falsa em documento público ou particular, para fins
eleitorais (arts. 349 e 350); entre outros;

da Lei das Eleições (Lei 9.504, de 30.9.1997): divulgação de pesquisa
fraudulenta (art. 33, § 4°); arregimentação eleitoral, propaganda boca de
uma, impulsionamento de conteúdos digitais no dia das eleições (art. 39, §
5°); contratação direta ou indireta de grupos de pessoas para emitir
mensagens ou comentários na internet, ofensivos à honra ou à imagem de
candidatos (art. 57-H, § 1 º), entre outros;

do Estatuto do Desarmamento (Lei 10.826, de 22.12.2003): posse irregular
de arma de fogo de uso permitido (art. 12), omissão de cautela (art. 13),
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14) e disparo de arma de
fogo (art. 15);

da Lei de Crimes Ambientais (Lei 9.605, de 12.2.1998): caça ilegal (art. 29),
exportação de peles e couros de anfíbios e répteis sem autorização (art. 30),
abuso e maus-tratos a animais (art. 32), pesca em período proibido ou
mediante uso de explosivos ou substâncias tóxicas (arts. 34 e 35), destruição
florestal (art. 38), destruição ou danificação do Bioma Mata Atlântica (art.
38-A), extração ilegal de madeira florestal (art. 39); danificação de unidades
de conservação (art. 40), provocação de incêndio florestal (art. 41),
desmatamento (art. 50-A); poluição ambiental (art. 54), pesquisa e extração
ilegal de recursos minerais (art. 55), entre outros.

7000463-24.2023.7.00.0000
40001355354 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Embora não tenha sido expressamente mencionado pela PGR, vários
crimes militares dispostos no CPM serão afetados pela impunidade, se o Poder
Judiciário entender pela aplicação irrestrita do dispositivo inquinado.
Ao permitir que sejam indultados de forma genérica, civis e militares
condenados por crime militar, cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato
não seja superior a 5 (cinco) anos, o art. 5º ignora alcançar crimes graves previstos
no Código Penal Militar.
Com a concessão de indulto, tais normas penais militares deixam de ser
executadas após decisão judicial, não cumprindo mais a pena a sua função de validar
a norma penal incriminadora.
Ante a manifesta desproporcionalidade da abrangência e à completa
falta de critérios mínimos de concessão, o indulto exorbita o sistema de freios e
contrapesos e equipara-se à abolitio em massa e sem critério de razoabilidade para
um vasto conjunto de tipos penais, em ofensa à separação de poderes.
Em que pese ser descabido ao Poder Judiciário substituir-se ao juízo
político conferido ao Presidente da República, não se pode admitir que o poder para
a concessão do indulto, embora atribuído pelo texto constitucional, seja ilimitado e
livre do controle judicial.
Apesar de a Constituição Federal não prever expressamente outras
limitações à concessão do indulto além daquelas previstas no art. 5º XLIII, esses
limites expressos não afastam a sujeição da indulgência presidencial ao sistema de
freios e contrapesos e ao estado democrático de direito e não excluem a necessária
observância do Estado Brasileiro aos compromissos assumidos na ordem
internacional. Nesse sentido, valioso citar os argumentos expostos pela PGR na ADI
7.390:
Exorbita o próprio sistema de freios e contrapesos — que sustenta a possibilidade
de intervenção do Presidente da República na aplicação e no cumprimento de
sanções penais aplicadas pelo Judiciário —, conferir clemência estatal com base em
cláusula que atenta contra o próprio sistema de justiça e de proteção/reparação das
vítimas, que alcança não um determinado indivíduo ou um grupo específico de
condenados, por razões políticas, ou, mesmo, como forma de concretização de
política criminal, mas todos os condenados por crimes cuja pena em abstrato não
supere cinco anos. A norma objeto desta ação direta de inconstitucionalidade
subverte a ordem constitucional, com grave ofensa à separação de poderes e
violação de limites constitucionais à válida emanação da clemência soberana
estatal, acarretando um descriterioso desencarceramento em massa de condenados
por um amplíssimo rol de tipos penais.
O ato de indultar, sujeito como ato político que é a controle estrito pelo Poder
Judiciário, não há de desbordar do sistema republicano de freios e contrapesos
vocacionado a possibilitar maior equilíbrio na justiça criminal, assim como não
7000463-24.2023.7.00.0000
40001355354 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

pode subverter o próprio sistema de justiça, pilares do Estado Democrático de
Direito. Ou seja, o indulto presidencial há de guardar respeito aos limites sistêmicos
derivados tanto da ordem constitucional interna quanto internacional, sem que isso
signifique desnaturação do seu caráter político ou esvaziamento da competência
outorgada ao Presidente da República.
(...)
O indulto, como ato soberano do Estado brasileiro, deve observar os tratados
internacionais de direitos humanos, ainda que a adesão voluntária do Brasil a esses
instrumentos também consubstancie manifestação soberana do Estado. Há de se
partir da compreensão de compatibilidade das normas constitucionais com a
normatividade internacional de proteção dos direitos humanos como uma presunção
absoluta. O dispositivo questionado ampliou de forma excessiva e
desproporcional o indulto natalino ao deixar de estabelecer lapso temporal mínimo
de cumprimento de pena para sua concessão e ao deixar de adotar como limite para a
sua concessão um montante total de pena concretamente aplicada na sentença, mas
sim um limite de pena privativa de liberdade abstratamente cominada ao crime,
considerada individualmente para cada infração penal, na hipótese de concurso de
crimes, o que transformou o indulto em instrumento de promoção da impunidade,
premiando com maior benesse as condutas criminais reiteradas e agraciando em
demasia aqueles que cometeram maior quantidade de delitos ao perdoar-lhes a
totalidade da condenação, considerando o quantum de cada infração isoladamente,
trazendo incomensuráveis impactos negativos no sistema penitenciário, na
credibilidade da justiça, no direito fundamental à segurança e na manutenção da
ordem pública.
Ao não considerar a pena concretamente aplicada, mas sim a
abstratamente cominada, o Decreto em testilha, no art. 5º, promoveu verdadeira
abolitio criminis, usurpando a prerrogativa constitucional do Congresso Nacional de
legislar sobre Direito Penal (art. 62, § 1º, b) e violando frontalmente o princípio da
separação dos poderes (art. 2º, CF/88).
A fixação em abstrato da pena é realizada pelo legislador quando do
exercício da sua atribuição típica, sendo vedado, ao Presidente da República, no
exercício de função atípica, se apossar de competência inerente ao Poder Legislativo,
retirando o preceito sancionador dos tipos penais (ou seja, despenalizando condutas
abstratamente eleitas pelo Congresso Nacional como criminosas).
Portanto, não pairam dúvidas de que, num Estado Democrático de
Direito comprometido com a proteção e promoção da dignidade da pessoa humana e
os direitos humanos e fundamentais, seja no plano interno, seja perante a
comunidade internacional, a prerrogativa presidencial de anistiar e indultar, além de
7000463-24.2023.7.00.0000
40001355354 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

não absoluta, não pode, em hipótese alguma, alcançar crimes de suma gravidade,
que, além de configurarem graves violações de direitos humanos e fundamentais,
afrontem decisões emanadas de tribunais internacionais.
Destarte, não pode o dirigente máximo da nação, acreditado pela
sociedade, desnaturar o instituto do indulto, balizador do poder punitivo estatal e
garantidor da humanidade das penas, em prejuízo da própria sociedade que o
legitimou sob o manto protetor do princípio da separação dos poderes.
A violação da segurança das pessoas com a prática dos crimes
indultados não pode deixar de ser considerada na reflexão sobre direitos humanos.
Nesse sentido, a Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU estabelece em
seu artigo 3º que “Todo indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança
pessoal”. Por seu turno, a Constituição da República também estampa, em seus
artigos 6º, caput, e 144, a segurança como um direito da coletividade e que necessita,
por óbvio, ser sopesado quando da análise da concessão de indulto, sobretudo
quando se preveem benefícios de largo espectro, como no caso vertente.
Quando, de forma indiscriminada e desproporcional, o art. 5º do
Decreto 11.302/22 abrange mais de uma centena e meia de crimes, aí incluídos, por
exemplo, delitos militares e variados outros, fomentando a impunidade de indivíduos
que atentaram contra os valores salvaguardados pelo Direito Castrense, bem como
pela sociedade como um todo esvazia a finalidade de proteção e valorização da
vítima almejada pela mencionada Declaração, implicando renúncia imotivada e
graciosa ao ius puniendi estatal em benefício de criminosos e em prejuízo das
vítimas e da sociedade em geral.
Não obstante, o dispositivo inserto no art. 5º do Decreto acaba por
esvaziar quase que por completo o objeto da política criminal nacional,
especialmente no que se refere aos crimes militares e às infrações penais com pena
inferior a cinco anos. Tal atribuição (de derrogar parcialmente a política penal
vigente) não está na órbita do Presidente da República e nem mesmo no instituto em
si do indulto.
Por todo o exposto, não há justificativa constitucional ou convencional
minimamente válida, ou factual para a permanência do artigo 5°, do Decreto n°
11.302/2022 no Ordenamento Jurídico pátrio, motivo pelo qual deve ser extirpado
do sistema jurídico.
Nesse sentido, conforme noticiado na página da internet MPSP em
29/5/2023, o Pleno do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo já se pronunciou a
respeito do dispositivo ora impugnado, nos autos da Execução penal 742/23 e
declarou, de forma unânime, a inconstitucionalidade parcial do artigo 5º do Decreto
Presidencial 11.302/2022, deixando anotado o Relator Ênio Luiz Rossetto que:
7000463-24.2023.7.00.0000
40001355354 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

"No Estado Democrático de Direito há prevalência do interesse público e social na
manutenção da segurança interna, da ordem pública e da paz social, daí a
especificidade e relevância do Direito Penal Militar, cujas das normas
incriminadoras protegem os princípios de Hierarquia e disciplina restringindo os
integrantes das instituições militares de exercerem certos direitos políticos e
sociais"
Ademais, sob o aspecto do princípio da razoabilidade ou da
convivência das liberdades públicas, emerge a premissa de que a atuação legislativa,
especialmente na seara penal, deve constituir-se em atividade vantajosa para os
membros da sociedade, eis que impõe um ônus a todos os cidadãos, estejam eles
recolhidos ao cárcere ou não, decorrente da ameaça de punição que a eles acarreta.
O Presidente da República, exercendo função legislativa, imprópria ao
poder que lhe é conferido, também deve obediência ao mencionado postulado. À
vista disso, necessário se faz a análise equitativa dos princípios e direitos
fundamentais a fim de preservar a harmonia dos poderes e do sistema jurídico sem
deixar de lado das garantias fundamentais a que faz jus toda a coletividade.
Outrossim, a generalidade contida na norma impugnada contraria os
princípios basilares estruturantes das Forças Armadas, consubstanciados na
hierarquia e na disciplina.
Conforme foi demonstrado, forçoso reconhecer que o art. 5º do
Decreto nº 11.302/2022 viola os arts. 2º, 5º, XLVI, e 144, caput, da CF/88, bem
como os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e vedação da proteção
insuficiente, razão pela qual deve ser declarado inconstitucional.
Ante o exposto, de ofício, DECLARO a inconstitucionalidade do art.
5º do Decreto nº 11.302/2022, por violação ao art. 2º, 5º, XLVI, e 144, caput, da
Constituição Federal de 1988, afastando sua aplicação ao presente caso.

MÉRITO
Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto
pela DPU em face da Decisão proferida pela Juíza Federal Substituta da Justiça
Militar da 12ª CJM, que NEGOU ao Recorrente a concessão do benefício do indulto
natalino, previsto no Decreto Presidencial nº 11.302/22, por não preencher os
requisitos para sua concessão, estabelecidos no art. 5º e no art. 7º, incisos V e VII,
ambos do referido Decreto.
7000463-24.2023.7.00.0000
40001355354 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ao negar o benefício do indulto ao Sentenciado, assim dispôs o Juízo
da Execução:
(...)
Conforme prevê o art. 5º do Decreto nº 11.302, de 22/12/2022, o indulto será
concedido às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade
máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.
Vejamos:
Art. 5º Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena
privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.
Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes,
será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em
abstrato relativa a cada infração penal. (grifei)

Assim, ao se analisar o caso em tela conjuntamente com o teor do artigo 5º do
Decreto nº 11.302/2022, resta claro que CELSO não faz jus ao benefício, pois a
pena privativa de liberdade máxima em abstrato prevista para o crime do art. 303
do Código Penal Militar é de 15 (quinze) anos de reclusão. Vejamos:
Peculato
Art. 303. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou
particular, de que tem a posse ou detenção, em razão do cargo ou comissão, ou
desviá-lo em proveito próprio ou alheio:
Pena - reclusão, de três a quinze anos.
§ 1º A pena aumenta-se de um terço, se o objeto da apropriação ou desvio é de valor
superior a vinte vêzes o salário mínimo.
Peculato-furto
§ 2º Aplica-se a mesma pena a quem, embora não tendo a posse ou detenção do
dinheiro, valor ou bem, o subtrai, ou contribui para que seja subtraído, em proveito
próprio ou alheio, valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de
militar ou de funcionário. (grifei)

Além disso, conforme previsão do artigo 7º, V e VII, do Decreto presidencial em
comento, a prática do crime de peculato não está abarcada como possível de ser
indultada.
7000463-24.2023.7.00.0000
40001355354 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Isto posto, NÃO CONCEDO o benefício do indulto natalino a CELSO ALVES
GONÇALVES JÚNIOR por não estarem preenchidos os requisitos previstos no
Decreto nº 11.302, de 22/12/2022.

Nas razões recursais, aduziu a Defesa que a Decisão impugnada
“omitiu-se quanto ao conteúdo presente na argumentação da defesa exposta na
manifestação do dia 04/01/2023, Seq. 53 e Subseq. 53.1, com a fundamentação da
atenuante de pena concedida em Sentença”, deixando de considerar que “foi
reconhecida em sentença a aplicação de atenuante inominada - causa de diminuição
de pena que reduziu o quantum máximo em 2/3 abstratamente cominado - 8 anos -
cai para 2 anos e 6 meses”, e assim, estaria abaixo dos 5 anos que prevê o Decreto.
Apesar da equivocada interposição dos Aclaratórios na Justiça Militar
da União, a magistrada de piso admitiu o recurso, recebendo-o como Recurso em
Sentido Estrito, exarado, em sequência, em juízo de retratação, decisão que ratificou
a não concessão de indulto ao Sentenciado.
Em que pese a irresignação da Defesa, seu pleito não merece
acolhimento.
De valia salientar que, no tocante às matérias que não estejam
circunscritas à hipótese recursal constante do art. 516 do CPPM, não serão
conhecidas. Isso porque o recurso aceito em fungibilidade é taxativo para discutir a
hipótese de indeferimento de causa extintiva de punibilidade.
Ademais, é oportuno frisar que a pena privativa de liberdade máxima
em abstrato a que se refere o art. 5º do Decreto de indulto natalino é aquela prevista
no preceito secundário do crime. No caso, no art. 303, caput e §2º, do CPM, consta
15 (quinze) anos como pena máxima cominada para o crime de peculato, inclusive
na modalidade furto, in verbis:
Peculato
Art. 303. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou
particular, de que tem a posse ou detenção, em razão do cargo ou comissão, ou
desviá-lo em proveito próprio ou alheio:
Pena - reclusão, de três a quinze anos.
§ 1º A pena aumenta-se de um terço, se o objeto da apropriação ou desvio é de valor
superior a vinte vêzes o salário mínimo.

Peculato-furto
7000463-24.2023.7.00.0000
40001355354 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

§ 2º Aplica-se a mesma pena a quem, embora não tendo a posse ou detenção do
dinheiro, valor ou bem, o subtrai, ou contribui para que seja subtraído, em proveito
próprio ou alheio, valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de
militar ou de funcionário.
(...)
Com efeito, o Recorrente não atende ao requisito para concessão, visto
que a pena privativa de liberdade máxima em abstrato é superior a 5 (cinco) anos
(art. 5º, caput, do Decreto em tela).
Outrossim, consta expressa exclusão no art. 7º, incisos V e VII, do
Decreto Presidencial nº 11.302/2022, in verbis:
Art. 7º O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não
abrange os crimes: (...)
V - tipificados nos art. 312, art. 316, art. 317 e art. 333 do Decreto-Lei nº 2.848, de
1940 - Código Penal; (...)
VII - previstos no Decreto-Lei nº 1.001, de 1969 - Código Penal Militar, quando
correspondentes aos crimes a que se referem os incisos I a V; e
Dessa forma, a concessão encontra outro óbice, uma vez que o crime
de peculato do CPM é correspondente ao crime de peculato tipificado no art. 312 do
Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal, in verbis:
Peculato
Art. 312 - Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro
bem móvel, público ou particular, de que tem a posse em razão do cargo, ou desviá-
lo, em proveito próprio ou alheio:
Pena - reclusão, de dois a doze anos, e multa.
§ 1º - Aplica-se a mesma pena, se o funcionário público, embora não tendo a posse
do dinheiro, valor ou bem, o subtrai, ou concorre para que seja subtraído, em
proveito próprio ou alheio, valendo-se de facilidade que lhe proporciona a
qualidade de funcionário.

Peculato culposo
§ 2º - Se o funcionário concorre culposamente para o crime de outrem:
Pena - detenção, de três meses a um ano.
7000463-24.2023.7.00.0000
40001355354 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

§ 3º - No caso do parágrafo anterior, a reparação do dano, se precede à sentença
irrecorrível, extingue a punibilidade; se lhe é posterior, reduz de metade a pena
imposta.
Deste modo, não há reparo a ser feito na Decisão que negou a
concessão do benefício do indulto ao Acusado com base no art. 5º e no art. 7º,
incisos V e VII do Decreto nº 11.302/2022.
Não fossem suficientes os motivos anteriores, o Sentenciado também
não faz jus ao Indulto devido à vedação estatuída no art. 8º do referido Decreto, por
ser beneficiado pela suspensão condicional da pena – sursis.
Como consabido, o entendimento deste Relator, conforme já exposto
em casos semelhantes, é no sentido de que o Sentenciado beneficiado pelo sursis não
faz jus ao indulto.
Em primeira análise, no que tange ao art. 8º, o Recorrente fora
beneficiado pela suspensão condicional da pena, a qual não está expressamente
prevista como causa impeditiva à concessão do indulto.
Ao dispor as causas obstativas à concessão do indulto, o art. 8º do
Decreto Presidencial nº 11.302/2022 elencou hipóteses nas quais não será concedido
o perdão, consubstanciadas em situações em que não há encarceramento, da seguinte
forma:
Art. 8º O indulto natalino de que trata este Decreto não é extensível às:
I - penas restritivas de direitos;
II - penas de multa; e
III - pessoas beneficiadas pela suspensão condicional do processo.
Ocorre que, dado o caráter subsidiário do sursis em relação às penas
restritivas de direito, entendo que a concessão do indulto para os sursitários e a sua
negativa às pessoas submetidas a penas alternativas é subversivo à ordem do sistema
penal brasileiro, sendo razoável interpretar que o art. 8º, em verdade, veda o indulto
aos beneficiados pelo sursis.
A esse respeito, é de sabença geral que ao julgador é permitido que
interprete extensivamente quando entenda que a lei “disse menos do que quis dizer”,
sendo este o caso dos autos.
Frisa-se, ademais, que a aplicação literal e destemperada do art. 5º do
Decreto provocará o esvaziamento de quase totalidade das condenações impostas
pela Justiça Militar da União, pois a maioria dos tipos penais nos quais são
7000463-24.2023.7.00.0000
40001355354 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

incursionados os acusados possuem penas máximas abstratamente previstas não
superiores a 5 (cinco) anos, o que poderá acarretar consequências negativas para o
seio castrense e para a sociedade em geral em face da inevitável sensação de
impunidade.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de negar provimento
ao recurso interposto pela Defensoria Pública da União, para manter, na íntegra, a
Decisão proferida pela Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da 12ª CJM, nos
autos do Processo de Execução de Pena nº 9000015-79.2022.7.12.0012, no Sistema
Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001355354v12 e do código CRC 9e174db2.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 31/10/2023, às 18:56:24
7000463-24.2023.7.00.0000
40001355354 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000463-24.2023.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
RECORRENTE: CELSO ALVES GONÇALVES JUNIOR
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO CONVERGENTE
Votei, acompanhando a maioria dos Ministros desta Corte, para rejeitar
a preliminar de inconstitucionalidade do art. 5º do Decreto nº 11.302/22, arguida de
ofício pelo Relator Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL. No mérito, votei,
acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para conhecer e negar
provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa, mantendo na
íntegra a Decisão proferida nos autos do Processo de Execução da Pena nº 9000015-
79.2022.7.12.0012, que negou a concessão do benefício do Indulto previsto no
Decreto Presidencial nº 11.302/22 ao Sentenciado CELSO ALVES GONÇALVES
JUNIOR, nos termos do Voto proferido pelo Relator Ministro Alte Esq LEONARDO
PUNTEL.
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defensoria
Pública da União em face da Decisão proferida pela Juíza Federal Substituta da
Justiça Militar da Auditoria da 12ª CJM, de 3 de fevereiro de 2023, nos autos da
Execução Penal n° 9000015-79.2022.7.12.0012 (Processo SEEU, evento 61), que
negou a concessão do Indulto natalino, previsto no Decreto Presidencial nº
11.302/22, ao Sentenciado CELSO ALVES GONÇALVES JÚNIOR, com
fundamento no art. 5º e no art. 7º, incisos V e VII, do referido Decreto.
Inicialmente, no que tange à preliminar de inconstitucionalidade do art.
5º do Decreto nº 11.302, de 22 de dezembro de 2002, destaco que o Relator Ministro
Alte Esq LEONARDO PUNTEL, de ofício, reconheceu, incidentalmente, via
controle difuso, a inconstitucionalidade do art. 5º do Decreto nº 11.302/2022, por
violação ao art. 2º, 5º, XLVI, e 144, caput, da Constituição Federal de 1988,
afastando, por conseguinte, a sua aplicação ao presente caso. Contudo, esta Corte já
se manifestou acerca da matéria e firmou o entendimento majoritário da perfeita
constitucionalidade do dispositivo legal.
O Indulto é instituto previsto no texto constitucional como
manifestação de indulgência soberana do Chefe de Estado. Assim, os critérios de
conveniência e oportunidade são a ele reservados, não cabendo ao Poder Judiciário
imiscuir-se nessa seara de mérito. De fato, a Corte Constitucional vem entendendo
ser possível a realização de controle de constitucionalidade tão somente em casos de
evidentes teratologias.
7000463-24.2023.7.00.0000
40001355510 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Cediço que a Constituição da República não estabelece qualquer
exigência para a sua aplicação, deixando em aberto ao Presidente da República, que
é representante da vontade popular, a faculdade de escolha dos critérios para a
concessão do Indulto.
Assim, embora o Decreto Presidencial de concessão de Indulto seja ato
emanado do poder público e sujeito ao controle material de constitucionalidade, não
cabe ao Poder Judiciário invadir a competência do Poder Executivo tão somente por
discordar dos critérios adotados pelo Presidente da República, devendo fazê-lo
apenas em caso de teratológica violação a princípios ou regras constitucionais.
Importante ressalvar que o Indulto não se confunde com lei penal,
tratando-se de instituto de caráter coletivo, com abrangência concreta e limitada.
Desse modo, ele atende a uma política criminal oriunda tão somente do Poder
Executivo, com o objetivo de tratar a realidade social daquele momento específico,
não podendo tratar sobre disposições passadas ou futuras.
Embora exista, de fato, a possibilidade de diversos juristas e
operadores do direito entenderem acerca da generalidade do referido Decreto, é
necessário que o Poder Judiciário não ultrapasse os critérios de conveniência e de
oportunidade do Presidente da República (ainda que deles discorde), com um
entendimento jurisprudencial de inconstitucionalidade reflexa, sob pena de estar
agindo em rechaçado ativismo judicial que resulte, na verdade, em ofensa ao
Princípio da Separação dos Poderes. Nesse sentido, importante destacar que a análise
do requisito do art. 5º do Decreto n° 11.302/22 é tão somente de mérito, não havendo
inconstitucionalidade a ser reconhecida.
Não se desconhece que o Supremo Tribunal Federal está analisando a
constitucionalidade do art. 6º, caput, e parágrafo único, e do art. 7°, § 3º, do Decreto
Presidencial nº 11.302/2022. No entanto, a própria Decisão liminar monocrática que
suspendeu a aplicação do referido dispositivo, assim ressalvou, no item 6 da Ementa
da ADI 7330/DF, proferida pela eminente Ministra ROSA WEBER:
(...) 6. Este Supremo Tribunal Federal, ao exame da ADI 5.874/DF, assentou, de
forma expressa, a possibilidade de o Poder Judiciário analisar a
constitucionalidade do decreto de indulto, inviável tão somente exame quanto ao
mérito, entendido nesse contexto como o juízo de conveniência e oportunidade do
Presidente da República.
Dessa forma, é vedada qualquer consideração que se refira aos critérios
de conveniência ou de oportunidade, ressaltando-se que a inconstitucionalidade
alegada na ADI n° 7330/DF assenta-se em questões que extrapolam a mera
conveniência ou oportunidade, pois questiona o fato de que o referido dispositivo
destina-se a um grupo específico de pessoas, o que de fato não é permitido pela
Constituição, que atribui caráter coletivo ao instituto do Indulto. Ademais, questiona
7000463-24.2023.7.00.0000
40001355510 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

que a natureza do crime deve ser aferida na data do decreto, e não de seu
cometimento (como estipulou o Decreto), e impossibilidade de que o Indulto alcance
crime que a República Federativa do Brasil tenha se obrigado, por compromisso
internacional, a investigar, processar e punir eficazmente, o que não é o caso da
inconstitucionalidade arguida no presente caso.
Cabe lembrar que o caráter coletivo é característica inerente ao Indulto,
ao passo que, por outro lado, o texto constitucional não exige qualquer condição
específica à sua concessão e muito menos a replicação dos critérios adotados por
indultos anteriores. A norma não constitui perdão generalizado, haja vista possuir
critérios próprios, cabendo, tão somente, avaliar a constitucionalidade de referidos
critérios.
Nesse sentido, reputo que o fator de discrimen adotado pelo Decreto
Presidencial em seu art. 5° foi idôneo, na medida em que considerou a pena máxima
abstratamente cominada ao delito, respeitando a proibição legal sobre os tipos que a
lei penal proíbe a concessão do Indulto.
Ademais, o art. 7º do Decreto ainda estipula um rol de outros delitos
não abrangidos pela clemência presidencial, e ainda que deles se discorde, ao
Judiciário cabe tão somente seu cumprimento. Portanto, não há qualquer tipo de
abrangência excessiva, mas sim clara delimitação do benefício à gravidade dos
crimes praticados, à semelhança do que ocorre com uma série de institutos previstos
na Lei penal.
Portanto, não cabe ao Poder Judiciário decidir se o critério adotado foi
pior ou melhor do que o de outros Decretos ou se o número de pessoas abrangidas
pela clemência deveria ser maior ou menor, pois considerações dessa espécie
implicariam indevida invasão na competência do Presidente da República e incidiria
em patente ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes.
Ademais, volto a relembrar que esta Corte de Justiça já deliberou
quanto à constitucionalidade do art. 5º do Decreto nº 11.302/22, conforme se observa
do seguinte julgado:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
CONCESSÃO DE INDULTO NATALINO. INCONFORMISMO DO PARQUET DAS
ARMAS.
PRELIMINAR.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
INCIDENTER TANTUM DO ART. 5º DO DECRETO Nº 11.302/2022.
COMPETÊNCIA
CONSTITUCIONAL
PRIVATIVA
DO
PRESIDENTE
DA
REPÚBLICA. ART. 84, XII, DA CF/88. ATO DE CLEMÊNCIA COM VIÉS
POLÍTICO. CRITÉRIOS ADOTADOS À LUZ DA CONVENIÊNCIA E DA
OPORTUNIDADE. REJEIÇÃO POR MAIORIA. MÉRITO. ATENDIMENTO AOS
REQUISITOS DA NORMA PRESIDENCIAL. PRINCÍPIOS DA HIERARQUIA E DA
DISCIPLINA INCÓLUMES. DIREITO À BENIGNIDADE. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO ATACADA. DESPROVIMENTO RECURSAL. DECISÃO POR MAIORIA.
7000463-24.2023.7.00.0000
40001355510 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

I - O indulto é ato de clemência, de competência privativa do Chefe do Poder
Executivo Federal, com assento no art. 84, inciso XII, da Carta Magna. No
exercício desse múnus constitucional, o Presidente da República possui liberdade de
convicção para determinar quais requisitos objetivos e subjetivos serão exigidos e
examinados, em cada caso concreto, para a concessão do beneplácito, à luz de
critérios de conveniência e de oportunidade. II - Não merece guarida a alegação
ministerial de que o art. 5º do Decreto nº 11.302/2022 afronta os princípios da
segurança jurídica, isonomia e individualização da pena, todos preceitos
constitucionais caros ao Estado Democrático de Direito. III - Com exceção da
vedação contida no art. 5º, XLIII, da CF/88, que afasta do alcance do indulto
alguns tipos penais específicos, o ordenamento jurídico pátrio não estabelece
quaisquer limites à atuação normativa do Chefe do Poder Executivo, nesse assunto.
IV - A concessão de indulto pelo Presidente da República é ato discricionário com
nítido viés de política criminal, sendo esta a mens legis pretendida pelo legislador
constituinte, quando consignou à citada autoridade tal prerrogativa, sob o pálio
constitucional. V - Há precedentes desta Corte reconhecendo a constitucionalidade
do referido dispositivo, a fim de manter incólume sua aplicação, no âmbito desta
Justiça Especializada. VI - Preliminar rejeitada por maioria. VII - No caso em
comento, o sentenciado foi condenado à pena de 4 (quatro) meses de detenção, por
incorrer no previsto no art. 187 do CPM, tendo sido agraciado com o sursis, pelo
prazo de 2 (dois) anos. VIII - À luz do estabelecido no Decreto em apreço, infere-se
que o apenado satisfaz ao requisito delineado no art. 5º, haja vista a pena máxima
em abstrato cominada para o crime previsto encontrar-se aquém dos 5 (cinco) anos.
Ademais, o tipo penal em questão não corresponde a nenhum dos delitos
mencionados nos incisos I a V do art. 7º do Decreto em questão, não se encaixando
no que dispõe o inciso VII do mesmo dispositivo. IX - Recurso desprovido in totum.
Decisão por maioria. (Superior Tribunal Militar. RECURSO EM SENTIDO
ESTRITO nº 7000432-04.2023.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) Gen Ex
LOURIVAL CARVALHO SILVA. Data de Julgamento: 17/8/2023, Data de
Publicação: 5/9/2023).
Não há, portanto, qualquer inconstitucionalidade a ser declarada.
Ante o exposto, votei no sentido de rejeitar a preliminar de
inconstitucionalidade do art. 5º do Decreto nº 11.302/22, arguida de ofício pelo
eminente Ministro-Relator.
No mérito, a DPU alegou que a Decisão foi omissa em relação à
possibilidade de observar a aplicação da atenuante concedida na Sentença a quo, que
fixou a pena definitiva em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses. Argumentou, ainda, que em
sede de Apelo, a pena foi reduzida para 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão,
estando, em tese, nos limites previstos no Decreto nº 11.302/2022.
Fazendo uma análise do caso, tem-se que o Sentenciado CELSO
ALVES GONÇALVES JUNIOR foi condenado, em 24 de maio de 2021, pelo
Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica da Auditoria da 12ª CJM, como
incurso no delito de peculato-furto, na modalidade tentada, previsto no art. 303, § 2º,
do Código Penal Militar (CPM), à pena de 2 (dois) anos de reclusão - referente a 2
7000463-24.2023.7.00.0000
40001355510 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(duas) condutas. Foi-lhe concedido o benefício do sursis, o direito de apelar em
liberdade e reconhecido o regime inicialmente aberto, no caso de cumprimento da
pena.
Julgando Recurso de Apelação, autuado neste Superior Tribunal Militar
sob o nº 7000541-86.2021.7.00.0000, o Tribunal, em Sessão Virtual de 14 a 17 de
março de 2022, por unanimidade, rejeitou a preliminar de violação do devido
processo legal, suscitada pela Defensoria Pública da União; por unanimidade,
rejeitou a segunda preliminar defensiva, de violação da garantia constitucional do
juiz natural; e, por unanimidade, rejeitou a terceira preliminar defensiva, de
incompetência da Justiça Militar da União para julgar civis. No mérito, por
unanimidade, decidiu dar provimento parcial ao Apelo da Defensoria Pública da
União para, tão somente, por maioria, minorar a pena ao ex-T1 TAR Aer CELSO
ALVES GONÇALVES JUNIOR ao patamar de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de
reclusão, mantidos os demais termos da Sentença condenatória.
A DPU requereu ao Juízo da Execução a extinção da punibilidade do
Sentenciado pela concessão do Indulto, com base no Decreto Presidencial nº
11.302/22.
Por sua vez, o representante do MPM manifestou-se contrário ao
pedido da Defesa. Para tanto, alegou que se tratava de crime não abrangido pelo
citado Decreto, nos termos dos arts. 5º, e 7º, inciso V e VII.
A Juíza Federal Substituta da Auditoria da 12ª CJM, em 3 de fevereiro
de 2023, negou a concessão do Indulto ao Sentenciado nos exatos termos, in verbis:
Conforme prevê o art. 5º do Decreto nº 11.302, de 22/12/2022, o indulto será
concedido às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade
máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.
Vejamos:
Art. 5º Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena
privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.
Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes,
será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em
abstrato relativa a cada infração penal. (grifei)
Assim, ao se analisar o caso em tela conjuntamente com o teor do artigo 5º do
Decreto nº 11.302/2022, resta claro que CELSO não faz jus ao benefício, pois a
pena privativa de liberdade máxima em abstrato prevista para o crime do art. 303
do Código Penal Militar é de 15 (quinze) anos de reclusão. Vejamos:
(...)
7000463-24.2023.7.00.0000
40001355510 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Além disso, conforme previsão do artigo 7º, V e VII, do Decreto presidencial em
comento, a prática do crime de peculato não está abarcada como possível de ser
indultada.
Isto posto, NÃO CONCEDO o benefício do indulto natalino a CELSO ALVES
GONÇALVES JÚNIOR por não estarem preenchidos os requisitos previstos no
Decreto nº 11.302, de 22/12/2022. (Grifo no original.)
Contra essa Decisão, insurge-se a Defensoria Pública da União.
O Indulto caracteriza-se como um ato de clemência do Poder Público
em favor de um Réu condenado.
O art. 84 da Constituição Federal, sobre o indulto, assim dispõe, in
verbis:
Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República:
(...)
XII - conceder indulto e comutar penas, com audiência, se necessário, dos órgãos
instituídos em lei”, atribuição esta que pode ser, nos termos do parágrafo único,
delegada “(...) aos Ministros de Estado, ao Procurador-Geral da República ou ao
Advogado-Geral da União, que observarão os limites traçados nas respectivas
delegações.
Assim, o Indulto refere-se a um grupo de Sentenciados que estejam na
situação jurídica prevista no decreto concessivo, que normalmente refere-se à
duração da pena aplicada, embora exija requisitos subjetivos (primariedade, boa
conduta social etc.) e objetivos (cumprimento de parte da pena, o não ter sido
beneficiado anteriormente por outro indulto, o de não ter praticado certas espécies de
crimes etc.).
O Indulto pode ser total, com a extinção das penas, ou parcial, caso em
que são diminuídas ou substituídas as sanções impostas, e também pode ser
concedido ao autor de qualquer espécie de crime, inclusive aqueles que se
processam por meio de Ação Penal Privada, haja vista a Constituição da República
não estabelecer limites claros com relação à concessão.
Contudo, a Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, em seu art. 2º, inciso
I, dispõe que são insuscetíveis de Indulto os crimes hediondos, a prática de tortura, o
tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo. De qualquer forma, a
concessão de Indulto é ato discricionário do Presidente da República, que pode
excluir do decreto crimes considerados de gravidade mais dilatada, desde que não
previstos na mencionada lei, e condenados a penas mais severas, ainda que não se
estabeleça requisitos mínimos de cumprimento de pena, pois trata-se de juízo de
conveniência e oportunidade exclusivo do Presidente da República.
7000463-24.2023.7.00.0000
40001355510 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

De acordo com o Decreto presidencial nº 11.302, de 22 de dezembro de
2022, nos termos do art. 5º, será concedido indulto natalino às pessoas condenadas
por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a
cinco anos.
O art. 303, caput e § 2º, do CPM, prevê 15 (quinze) anos como pena
máxima, em abstrato, para o crime de Peculato, inclusive na modalidade Peculato-
Furto, o que inviabiliza o pedido da Defensoria Pública da União de Indulto para o
Sentenciado.
Vejamos o dispositivo legal:
Peculato
Art. 303. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou
particular, de que tem a posse ou detenção, em razão do cargo ou comissão, ou
desviá-lo em proveito próprio ou alheio:
Pena - reclusão, de três a quinze anos.
§ 1º A pena aumenta-se de um terço, se o objeto da apropriação ou desvio é de valor
superior a vinte vezes o salário mínimo.
Peculato-furto
§ 2º Aplica-se a mesma pena a quem, embora não tendo a posse ou detenção do
dinheiro, valor ou bem, o subtrai, ou contribui para que seja subtraído, em proveito
próprio ou alheio, valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de
militar ou de funcionário.
Apenas por esse contexto explicitado, percebe-se que o Recorrente já
não preenche os requisitos do Decreto para a concessão do Indulto Natalino.
No entanto, a despeito dessa situação descrita anteriormente, cabe
ressaltar que consta também, expressamente, vedação à concessão do Indulto
prevista em seu art. 7º, incisos V e VII, do Decreto nº 11.302/22, in verbis:
Art. 7º O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não
abrange os crimes:
(...)
V - tipificados nos art. 312, art. 316, art. 317 e art. 333 do Decreto-Lei nº 2.848, de
1940 - Código Penal; (...)
VII - previstos no Decreto-Lei nº 1.001, de 1969 - Código Penal Militar, quando
correspondentes aos crimes a que se referem os incisos I a V;
7000463-24.2023.7.00.0000
40001355510 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Como se vê, incabível também a concessão do Indulto, pois o delito de
Peculato, inserido no Código Penal Militar, é correspondente ao crime de Peculato
tipificado no art. 312 do Código Penal comum (Decreto-Lei nº 2.848/1940), in
verbis:
Peculato
Art. 312 - Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro
bem móvel, público ou particular, de que tem a posse em razão do cargo, ou desviá-
lo, em proveito próprio ou alheio:
Pena - reclusão, de dois a doze anos, e multa.
Como visto, o impedimento à concessão do Indulto encontra amparo
no art. 5º, e no art. 7º, incisos V e VII, ambos do Decreto nº 11.302/2022.
A despeito de o Requerente ter sido beneficiado com a suspenção
condicional da pena, o caso em análise diverge dos demais já debatidos por esta
Corte, haja vista expressa vedação à concessão do Indulto às pessoas condenadas por
crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato seja superior a 5 (cinco)
anos.
Desse modo, acertada está a Decisão recorrida que não concedeu o
Indulto ao Sentenciado.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao
Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa para manter a Decisão
proferida nos autos do Processo de Execução da Pena nº 9000015-
79.2022.7.12.0012, que negou a concessão do benefício do Indulto previsto no
Decreto Presidencial nº 11.302/22 ao Sentenciado CELSO ALVES GONÇALVES
JUNIOR.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001355510v3 e
do código CRC c61997b5.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 10/10/2023, às 16:41:37
7000463-24.2023.7.00.0000
40001355510 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR